Tribunal: TJBA
Processo: 8047662-66.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047662-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDUARDO JUNIOR DIAS DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s): CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR, SANZO KACIANO BIONDI CARVALHO, MAURICIO BATISTA MENEZES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IBICARAÍ VARA CRIMINAL

H
ABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL.

EXCESSO DE PRAZO
. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
. INQU
ÉRITO REMETIDO. DENÚNCIA OFERECIDA
E RECEBIDA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
WRIT
PREJUDICADO.

1. Em consulta ao sistema processual deste E. Tribunal (PJE/1ºG), bem como os informes judiciais acostados no Id 67019767, constata-se que, no dia 03/08/2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente Eduardo Júnior Dias dos Santos, nos autos sob nº 8001071-64.2024.8.05.0091, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal (por três vezes) e no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por uma vez), na forma do artigo 69 do Código Penal, tendo o Juízo
a quo
recebido a denúncia em 06/08/20024.

2. Nesse contexto, sabe-se que oferecimento da denúncia e seu imediato recebimento torna superada a arguição de prévia letargia para a prática do ato, nos exatos termos do que, em uníssono, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Estando, assim, superada a questão atinente ao prazo para a conclusão do inquérito policial e deflagração da ação penal, bem como ausente manifesta ilegalidade flagrante a ser conhecida de ofício, a manutenção do decreto de prisão preventiva, cujo mandado de prisão até o momento não há informação do seu cumprimento, é medida que se impõe.

4.
WIRT
PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus

n
°

HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8047662-66.2024.8.05.0000,
impetrado em favor de
EDUARDO J
Ú
NIOR DIAS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
Ju
ízo da Vara Criminal de Ibicaraí – BA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em
JULGAR PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR